Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010903-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), VANDERLEI ANGONESE - CPF: 001.118.229-63 (AGRAVADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

AGRAVADO
(S):
VANDERLEI ANGONESE
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA FORMAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lavoro
Agrocomercial
S.A. contra decisão proferida nos Embargos à Execução que determinou a juntada dos pedidos/contratos n. 138925 e 157504, mencionados em instrumento particular de confissão de dívida que embasa a execução, sob alegação de violação à autonomia do título executivo e existência de novação com renúncia à discussão da origem do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de exibição dos contratos originários compromete a autonomia e a força executiva da confissão de dívida; (
ii
) estabelecer se, em sede de embargos à execução, é possível a produção de prova documental relativa à origem do débito para apuração de eventual excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de exibição documental não afasta a validade, liquidez, certeza ou exigibilidade da confissão de dívida, limitando-se a providência instrutória para esclarecimento dos fatos controvertidos.

O título executivo extrajudicial, embora dotado de autonomia, não é imune ao controle judicial em embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC.

A própria confissão de dívida remete expressamente aos contratos originários, o que legitima a exigência de sua juntada como meio de verificar a formação do débito.

Cláusula de renúncia à discussão da origem da dívida não pode impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante de alegação de excesso de execução.

O magistrado exerce poder instrutório para determinar a produção de provas necessárias ao julgamento, conforme art. 370 do CPC.

A exibição dos documentos mostra-se adequada, proporcional e necessária para a adequada instrução do feito, sem demonstração de prejuízo à agravante.

A jurisprudência admite a revisão de contratos anteriores mesmo após confissão de dívida, nos termos da Súmula 286 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A determinação de exibição de contratos originários não compromete a autonomia da confissão de dívida nem sua força executiva. 2. O executado pode discutir a formação do débito em embargos à execução, inclusive mediante análise de contratos anteriores. 3. O magistrado pode determinar a produção de prova documental necessária ao esclarecimento da controvérsia, no exercício do poder instrutório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 784, III, e 917.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 286; TJMT, Apelação n. 0010826-18.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11.02.2025; TJMT, Apelação n. 0005607-88.2000.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.08.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1073307-87.2025.8.11.0041
, opostos por
VANDERLEI ANGONESE
, em que foi deferido o pedido de exibição documental, determinando-se que a embargada/ora agravante juntasse aos autos cópia dos pedidos/contratos n.
138925
e
157504
, mencionados na cláusula primeira do instrumento particular de confissão de dívida executado.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a autonomia do título executivo extrajudicial, consistente em instrumento particular de confissão de dívida, o qual preencheria os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, sendo líquido, certo e exigível.

Alega que houve novação da obrigação originária e expressa renúncia do agravado à discussão da causa do débito, razão pela qual seria indevida a determinação de apresentação dos documentos pretéritos que deram origem à confissão de dívida.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a relação jurídica discutida não possui natureza bancária ou consumerista, mas sim empresarial/civil, envolvendo produtor rural de grande porte.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que a decisão agravada possui natureza instrutória e não revela, por si só, perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a própria confissão de dívida menciona os pedidos/contratos originários, de modo que a exibição documental é necessária para aferição de eventual excesso de execução e de abusividades na cadeia contratual.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

AGRAVADO
(S):
VANDERLEI ANGONESE
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1073307-87.2025.8.11.0041, opostos por
VANDERLEI ANGONESE,
que determinou a juntada, pela embargada/agravante, dos pedidos/contratos n. 138925 e 157504, mencionados na cláusula primeira do instrumento particular de confissão de dívida que embasa a execução.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se deve ser mantida a decisão que, em sede de saneamento dos embargos à execução, determinou à embargada/agravante a juntada dos pedidos/contratos n. 138925 e 157504, expressamente mencionados na confissão de dívida que instrui a execução.

De início, cumpre consignar que a discussão posta neste agravo não envolve, propriamente, a validade formal do instrumento particular de confissão de dívida como título executivo extrajudicial. A decisão agravada não retirou a força executiva do título, não declarou sua nulidade, tampouco reconheceu excesso de execução ou abusividade contratual. Limitou-se, tão somente, a determinar a apresentação dos documentos que deram origem ao débito confessado, para melhor elucidação da controvérsia instaurada nos embargos à execução.

Essa distinção é relevante, porque a agravante constrói sua insurgência a partir da premissa de que a ordem de exibição documental enfraqueceria a autonomia do título executivo. Todavia, a determinação judicial de juntada dos contratos originários não implica, por si só, desconstituição da confissão de dívida, nem afasta sua liquidez, certeza ou exigibilidade. Trata-se de providência instrutória voltada à adequada compreensão da formação do débito executado, especialmente diante da alegação de excesso de execução deduzida pelo embargante.

O art. 784, III, do Código de Processo Civil confere força executiva ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Isso, contudo, não significa que o título seja imune a controle judicial em sede de embargos à execução. Ao contrário, o art. 917 do CPC autoriza o executado a alegar matérias que possam infirmar a exigibilidade, a liquidez ou o valor da obrigação executada, inclusive excesso de execução.

No caso concreto, a própria confissão de dívida faz referência expressa aos pedidos/contratos n. 138925 e 157504, que teriam dado origem à obrigação
posteriormente consolidada. Desse modo, a exibição de tais documentos não configura incursão indevida em relação jurídica estranha ao título, mas medida diretamente relacionada à causa de pedir dos embargos e ao conteúdo do próprio instrumento executado.

Também não se desconhece a alegação de que as partes teriam pactuado cláusula de renúncia à discussão da origem do débito. Contudo, cláusula dessa natureza não pode ser interpretada de forma absoluta a ponto de impedir, de antemão, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando o próprio título remete aos negócios jurídicos anteriores e quando se discute eventual excesso na composição do valor executado.

A autonomia da confissão de dívida, portanto, não impede o controle judicial acerca da formação do débito, especialmente quando há alegações concretas de excesso de execução. A providência determinada pelo Juízo de origem revela-se adequada e proporcional, inserindo-se no âmbito do poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARA DETERMINAR O VALOR DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES PELAS PARTES – SÚMULA 286/STJ – RECUSA DO BANCO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - ART. 400 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.” (N.U 0010826-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES - POSSIBILIDADE - SÚMULA 286 DO STJ - INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA JUNTAR CONTRATOS ANTERIORES - DESCUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ‘A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores’. (Súmula 286/STJ). Dada a possibilidade de discussão do crédito, e para fins de análise da legalidade das cláusulas contratuais, deve-se oportunizar ao credor a juntada de todos os contratos dos quais se originou a renegociação. O descumprimento da determinação judicial de juntada dos contratos anteriores acarreta extinção da execução sem resolução de mérito.” (N.U 0005607-88.2000.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017,
Publicado
no DJE 01/09/2017)

No caso, não há demonstração de prejuízo concreto à agravante, sendo a determinação de exibição documental medida que apenas viabiliza o adequado esclarecimento da controvérsia.

A alegação de novação e seus efeitos, bem como a validade da cláusula de renúncia invocada, deverão ser examinadas pelo Juízo de origem no momento oportuno, após a adequada instrução do feito, não sendo suficientes, neste momento, para afastar a produção da prova documental reputada necessária.

Assim, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026